Tribunal: TJES
Processo: 5004498-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004498-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KETHELEN CORREA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Kethelen Correa Pereira contra decisão da 2ª Vara Cível de Linhares, que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento com o Banco PAN S.A., no qual a agravante alegou cobrança de juros remuneratórios abusivos acima da média de mercado. Postulou a limitação das parcelas mensais com base na taxa média apurada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros pactuada no contrato é manifestamente superior à média de mercado, justificando a limitação do valor das parcelas por meio de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a revisão de cláusula contratual quando comprovada a discrepância da taxa de juros em relação à média de mercado, exigindo-se que a diferença seja significativa e cause desequilíbrio entre as partes.

4. No caso, a taxa contratual de 3,11% a.m. (44,41% a.a.) supera substancialmente a média de mercado para a mesma operação em 03/2024, que era de 1,91% a.m. (25,43% a.a.), conforme dados do Banco Central, o que autoriza a limitação provisória da cobrança.

5. Estando presente o risco de prejuízo ao consumidor em razão da cobrança abusiva, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência para adequar as parcelas à taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A taxa de juros contratual pode ser revista quando demonstrada diferença relevante em relação à média de mercado.

2. A tutela de urgência pode ser concedida para limitar provisoriamente os valores das parcelas à taxa média de mercado, quando evidenciada abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, § 1º, III; CPC, art. 300; Lei 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, rel. Min. Paulo Furtado, j. 03.11.2009; Súmula 382/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004498-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KETHELEN CORREA PEREIRA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA DOS SANTOS - ES41578
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Lincoln Vicente Silva Batista contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares que, em síntese, indeferiu tutela de urgência que pretende o recálculo das parcelas do financiamento, tendo em vista a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual acima da média de mercado.

O agravante sustenta que o referido percentual extrapola a média de mercado em patamar abusivo, razão pela qual requer o deferimento da tutela de urgência a fim de limitar a parcela ao percentual praticado pelo mercado.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS).

Para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado e, sendo o caso.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade, sobretudo porque o contrato é claro ao apontar não tratar de empréstimo consignado, mas pessoal com pagamento em desconto em conta corrente.

Em consulta ao BCB, tem-se que para a operação financeira em questão deve ser considerada a
“Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos”,
correspondente às séries 20749 e 25471.

No caso, o percentual de juros aplicado ao contrato celebrado em
03/2024
(
3,11% a.m.
e
44,41% a.a
) se mostra incompatível com a média de mercado, (
1,91% a.m.
e
25,43% a.a
), sendo forçoso reconhecer a sua manifesta abusividade.

Por derradeiro, o perigo da demora encontra-se na manutenção da abusividade verificada no período de duração do contrato, sobretudo diante dos efeitos da mora e das medidas coercitivas de pagamento em desfavor do agravante.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, nos termos da liminar recursal, imitar o valor da parcela à taxa média de mercado, R$ 612,00, conforme os cálculos previamente apresentados pelo agravante, além de determinar que a agravada se abstenha de efetuar cobranças no valor integral e pratica qualquer ato de cobrança neste sentido, inclusive quanto à posse do bem dado em garantia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)